Tribunal: TJDFT
Processo: 0002084-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. AGRAVANTES GENÉRICAS DO ARTIGO 61, INCISO II, CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os relatos das vítimas, colhidos na delegacia de polícia e em juízo, corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais, não deixam dúvidas de que o réu praticou as contravenções penais de vias de fato no âmbito da violência doméstica, bem como que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, sendo inviável a sua absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.
3. Pequenas divergências havidas entre os relatos das vítimas não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, evidenciando o cometimento das vias de fato perpetradas pelo réu e o descumprimento de medidas protetivas, como narrados na denúncia.
4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. As agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "e", “f” e “h”, do Código Penal, podem incidir na contravenção penal de vias de fato porquanto o tipo penal não prevê situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, tampouco atributo de ascendente, descendente ou maior de 60 anos como elementares ou qualificadoras do delito, não havendo falar em “bis in idem”.
6. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.
7. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da ação penal.
8. Recurso parcialmente provido.